Tribunal: TJES
Processo: 5015106-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015106-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALCIMAR NASCIMENTO ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – NOVA PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO MESMO CRIME. AUSÊNCIA DE NOVA PRÁTICA DELITIVA. DATA-BASE DA PRIMEIRA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo a prática de novo crime e a prisão ter sido decorrente de mandado de prisão por sentença condenatória pelo mesmo delito, a data-base para a concessão de benefícios ao longo da execução penal deve ser a data da prisão em flagrante, devendo ser descontado o tempo de soltura. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015106-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALCIMAR NASCIMENTO ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – NOVA PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO MESMO CRIME. AUSÊNCIA DE NOVA PRÁTICA DELITIVA. DATA-BASE DA PRIMEIRA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo a prática de novo crime e a prisão ter sido decorrente de mandado de prisão por sentença condenatória pelo mesmo delito, a data-base para a concessão de benefícios ao longo da execução penal deve ser a data da prisão em flagrante, devendo ser descontado o tempo de soltura. 2. Recurso provido.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015106-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALCIMAR NASCIMENTO ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ALCIMAR NASCIMENTO ROSA em face da decisão proferida (evento 86.1) que indeferiu o pedido de fixação da data da prisão provisória como data-base para a concessão dos benefícios ao longo da execução da pena.

Em sede de razões recursais, a ilustre Defensora Pública afirma que a decisão merece reforma, uma vez que não houve cometimento de novo crime, mas sim o cumprimento do mandado de prisão diante do trânsito em julgado da sentença condenatória pelo mesmo delito.

Conforme se depreende do caderno processual, o agravante foi preso em flagrante, no dia 14 de fevereiro de 2013, sendo certo que, no dia 23 de julho de 2013, foi concedida a liberdade provisória, mediante a expedição de alvará de soltura.

Após trânsito em julgado da sentença condenatória, que imputou ao reeducando a prática do delito de homicídio qualificado, o agravante foi preso, mediante cumprimento de mandado de prisão decorrente da referida sentença prolatada, no dia 24 de junho de 2022.

Com base em tal elemento, percebe-se que não houve cometimento de novo delito, mas sim, a prisão pelo mesmo crime em decorrência da prolação de sentença condenatória.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Magistrada
a quo,
entendo que a decisão proferida merece reforma, já que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que a última prisão considerada é a da prática de novo delito, ou de falta grave.

Assim, nesse caso, houve apenas o cumprimento do mandado de prisão pela condenação transitada em julgada, razão pela qual, a data para a concessão dos benefícios inerentes à execução da pena deve ser a da primeira prisão do agravante, qual seja: 14 de fevereiro de 2013, sendo certo que o período de soltura não será reconhecido como efetiva reclusão, para nenhum fim.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. DATA-BASE A SER CONSIDERADA PARA BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A novel legislação permite que o período de prisão preventiva seja detraído na sentença condenatória (art. 387, § 2º, do CPP), para fins de determinação do regime prisional do saldo de pena, ou na fase da execução (art. 66, III, c), para análise de benefícios relacionados ao tempo total da reprimenda. 2. Na última hipótese, quando a detração penal é realizada somente pelo Juiz da Execução, se deve ser computado, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão preventiva,
a data-base da progressão de regime será o dia da segregação provisória do condenado, sendo irrelevante eventual lapso de liberdade. Decerto, os períodos de soltura não serão reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1895580 MG 2021/0162581-0, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

Por fim, pleiteou a defesa o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso excepcional perante os Tribunais superiores.

T
odavia, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de tais digressões, dou provimento ao recurso, a fim de considerar a data-base para concessão de benefícios, a data da prisão em flagrante do agravante, desconsiderando, para tanto, o período de soltura.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
considerar a data-base para concessão de benefícios, a data da prisão em flagrante do agravante, desconsiderando, para tanto, o período de soltura.